Tribunal: TJMT
Processo: 1011322-80.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011322-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), RODRIGO DA SILVA JESUS - CPF: 030.461.991-47 (AGRAVANTE), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA -

POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos em que não há provas de que o valor bloqueado em conta corrente é oriundo do seu trabalho realizado por profissional autônomo, caracterizando a natureza alimentar da quantia constrita, como indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3º, do CPC, não há falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Rodrigo da Silva Jesus, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0019546-38.2012.8.11.0002, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados em conta corrente do executado, ora Agravante.

A parte Agravante defende, que os valores bloqueados em suas contas bancárias, referem-se a honorários oriundos de sua atividade profissional, como personal trainer, conforme destacado em seu extrato bancário e declarações emitidas por seus alunos, razão pela qual, são impenhoráveis, conforme consta do artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil.

Afirma que na conta corrente do Banco Neon, constam as transferências realizadas pelo próprio Agravante, através de sua remuneração do Unicred, para facilitar o pagamento de suas despesas e que na conta bancária mantida na Caixa Econômica Federal, verifica-se que os valores, são decorrentes das rifas vendidas através do site (https://criarifa.com/erwwnp), para participação do Agravante no campeonato de fisiculturismo.

O pedido de efeito ativo foi indeferido.

A parte Agravada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão encartada nos autos (id. 217090670 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados em conta corrente do executado.

Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face de Rodrigo da Silva Jesus, ora agravante, em que foi indeferido o pedido de impenhorabilidade de valores encontrados em suas contas bancárias, nos seguintes termos:

“[...] 5. Apesar das alegações feitas pelo executado, bem como os prints anexados na petição, verifico tais documentos não comprovaram que os valores penhorados em sua conta corrente correspondem a valores provenientes de seu salário.

6. Considerando que não fora possível vislumbrar a verossimilhança do direito pela parte executada, requisitos indispensáveis para a concessão do desbloqueio vindicado, tenho por bem INDEFERIR o pedido.

7. Dessa maneira, converto a indisponibilidade financeira em penhora, determino a expedição de alvará em favor da parte exequente em conta a ser indicada nos autos.

8. No mais, concedo ao exequente o prazo de 5 (cinco) dias, para que pugne pelo que entender necessário para a satisfação do seu crédito.

9. Às providências. [...]”

O Código de Processo Civil, no artigo 833, inciso IV, estabelece uma das hipóteses de impenhorabilidade. Veja-se:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

Contudo, conforme consta do art. 854, § 3º, também do Código de Processo Civil, cabe ao executado comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis.

Com efeito, verifica-se que na hipótese, não é possível concluir que tais valores, referem-se a verba alimentar decorrente de ganhos de trabalhador autônomo.

Destaca-se, por oportuno, os extratos de conta-corrente do Unicred, com o intuito de comprovar a natureza alimentar da verba constrita, revelam-se insuficientes para o fim almejado, pois não demonstradas a origem e finalidade dos depósitos.

Além disso, tendo em vista a intensa movimentação na alusiva conta, bem como nas demais, não há como concluir que a quantia bloqueada, qual seja, R$3.051,40 (três mil e cinquenta e um reais e quarenta centavos) é a mesma verba alimentícia oriunda do seu trabalho e que é destinada ao seu sustento e de sua família.

Frise-se que, pela pesquisa realizada via sistema Sisbajud, constata-se que o agravante possui, pelo menos, 03 (três) diferentes contas bancárias, nas quais foram bloqueados, valores diversos que, somados perfazem a quantia total penhorada -

R$3.051,40 (três mil e cinquenta e um reais e quarenta centavos).

No mais, ressalta-se que os recibos apresentados e assinados pelos seus supostos alunos, tratam-se de documentos unilaterais, que não tem o condão de comprovar que se referem às atividades trabalhistas prestadas pelo Agravante.

Ademais, nesse sentido o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA AGRAVANTE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA INSTÂNCIA SINGELA – A RECORRENTE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR QUE O NUMERÁRIO CONSTRITO TRATA-SE DE REMUNERAÇÃO ORIUNDA DE TRABALHO AUTÔNOMO – NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES CONSTRITOS ESTEJAM DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE NÃO CONSTATADA – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, a despeito das alegações da Agravante de que os valores bloqueados em suas contas bancárias são de natureza alimentar por serem oriundos de remuneração de trabalho autônomo, não há nos autos prova de tal circunstância.

Considerando que não há nos autos elementos mínimos capazes de infirmar a decisão vergastada, é de rigor o desprovimento do recurso. (N.U 1012331-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022) (destaquei)

Oportuno registrar, que se o executado, ora Agravante, entende que o meio utilizado pelo credor é gravoso, poderá, nos termos dos artigos 805, § único, 829, § 2º e 847, todos do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Rodrigo da Silva Jesus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024